Tribunal: TJDFT
Processo: 0739865-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. INTEMPESTIVIDADE. AFASTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. HONORÁRIOS. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A matéria referente à intempestividade recursal foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelo embargante, além das previsões legais aplicáveis ao caso, fato que demonstra seu anseio de obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. Inexiste utilidade na apreciação da preliminar de cerceamento de defesa formulada em contrarrazões recursais quando esta, a preliminar, se relaciona ao pleito reconvencional, sem que tenha sido interposto recurso específico.
4. Constatada a existência de erro material, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração a fim de alterar os honorários sucumbenciais estabelecidos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.